Tribunal: TJDFT
Processo: 0745495-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença de despejo. Pedido de pesquisa patrimonial via Sistema SNIPER. Possibilidade. Princípios da cooperação, efetividade e celeridade processual. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o deferimento da pesquisa patrimonial via Sistema SNIPER, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências, como forma de dar efetividade à execução e satisfazer o crédito do exequente.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário visam otimizar a tramitação processual e garantir a efetividade da execução, ao simplificar a localização e constrição de bens do devedor.
4. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, deve ser aplicado de forma a equilibrar utilidade e razoabilidade das medidas requeridas, sem criar obstáculos desnecessários à efetividade processual.
5. O Sistema SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, permite a integração de dados de diversas bases públicas e sigilosas (Receita Federal, TSE, CGU, ANAC, entre outras), oferecendo panorama mais abrangente do patrimônio do devedor.
6. O uso do SNIPER não depende do esgotamento de outros meios de busca de bens, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 1528536/RJ), aplicável por analogia.
7. A execução deve ocorrer no interesse do credor, visando sempre à satisfação do crédito, sem que isso implique violação aos direitos do devedor ou entrave ao andamento processual.
8. Considerando a inexistência de pesquisa prévia via SNIPER e a frustração das tentativas anteriores, é cabível o deferimento da medida, em observância aos princípios da efetividade e da celeridade processual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível o uso do Sistema SNIPER para pesquisa patrimonial no curso da execução, independentemente do esgotamento prévio de outros meios eletrônicos de busca de bens. 2. O deferimento da pesquisa SNIPER concretiza os princípios da efetividade e da celeridade processual, assegurando a satisfação do crédito do exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1199967/MG.